Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600764-66.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600764-66.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/01/2022
Processo referência: 0600764-66.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600764-
66.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019, desaprovou as
contas apresentadas pela candidata Arlete Latzuk Penna em relação ao pleito eleitoral do ano de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Arlete Latzuk Penna, que concorreu ao cargo de Prefeito e José Valdivino Gomes, candidato à
Vice-Prefeito, pelo partido Cidadania - CIDADANIA, no município de Santa Maria do Oeste/PR,
desaprovadas vez que a candidata realizou despesas de campanha após a concessão do CNPJ,
ocorrida em 22/09/2020, mas antes da abertura de conta bancária específica de campanha, ocorrida
em 29/09/2020. Se os gastos eleitorais são considerados efetivados na data de sua contratação,
isso significa dizer que a contratação de despesas antes da abertura de conta corrente específica
implica na realização de despesas antes da abertura de conta corrente, e que a realização de
despesas antes da abertura de conta configura vício insanável que enseja a desaprovação das
contas, contrariando ao disposto nos arts. 3º, III e 38, da Resolução TSE nº 23.553/2017). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ARLETE LATZUK PENNA PREFEITO
(RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
ARLETE LATZUK PENNA (RECORRENTE)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
696
10/04/2022 07:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.611

RECURSO ELEITORAL 0600764-66.2020.6.16.0038 – Santa Maria do Oeste – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ARLETE LATZUK PENNA PREFEITO
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRENTE: ARLETE LATZUK PENNA
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A PREFEITA. REALIZAÇÃO
DE GASTOS APÓS A CONCESSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA E ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA PARA RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. ART. 36, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/19.
EXCEÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na linha do que prevê o art. 36, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, é possível a
realização de contratos relativos a
atividades essenciais à preparação da
campanha a partir da data efetiva da
realização da convenção partidária, desde
que sejam os mesmos devidamente
formalizados e o desembolso financeiro
ocorra apenas após a obtenção do número
de inscrição no CNPJ, a abertura de conta
bancária específica para a movimentação
financeira de campanha e a emissão de
recibos eleitorais.

2. A contratação de advogada e de serviços
de coordenação de campanha podem
configurar gastos essenciais à preparação
da campanha, constituindo, pois, exceções
Num. 42941696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

à regra segundo a qual toda despesa só
pode ser efetivada após a abertura de conta
bancária.

3. No caso dos autos, as despesas
apontadas foram realizadas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura
de conta bancária específica, com
pagamento posterior, com recursos da
conta de campanha - FEFC, e devidamente
contabilizadas. Não há que se falar em
prejuízo à fiscalização desta Justiça
Especializada, razão pela qual a aprovação
das contas é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Arlete Latzuk
Penna nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42856610), em razão da realização de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta bancária.

Inconformada, a candidata recorreu (id. 42856615), aduzindo, em síntese que: i) a
única observação de suposta irregularidade no processo de prestação de contas em comento se
refere à realização de despesas anteriores à data de abertura de conta corrente; ii) a mencionada
conta foi aberta no prazo legal, bem como não houve arrecadação de valores anteriormente; iii) a
efetivação dos pagamentos somente ocorreu em momento posterior, o que não comprometeu a
fiscalização e efetiva análise das contas; iv) unicamente houve a contratação de despesas
anteriores a abertura da respectiva conta sem, no entanto, ter ocorrido a arrecadação de
recursos; v) trata-se de mero erro formal que permite a aprovação das contas com ressalvas pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42862550).

É o relatório.
Num. 42941696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 217, em
16/11/2021, e as razões foram protocoladas em 19/12/2021 (id. 42856615).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, em razão da realização de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha, mas antes da abertura da conta bancária.

Segundo o juízo de 1º grau:

Em que pese a justificativa apresentada pela candidata, trata-se de caso em que não é possível
a aprovação das contas.
Isto porque, antes da abertura de conta corrente específica, não é possível nem mesmo a
contratação de despesas para pagamento posterior, tratando-se tal vício de vício insanável,
como entende a jurisprudência.
Vejamos:
A Resolução TSE 23.607, de 17 de dezembro de 2019, dispõe que:
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso II,
alíneas "a" até "c" desta Resolução.
§1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Se os gastos eleitorais são considerados efetivados na data de sua contratação, isso significa
dizer que a contratação de despesas antes da abertura de conta corrente específica implica na
realização de despesas antes da abertura de conta corrente, sendo certo que a jurisprudência é
firme no entendimento de que a realização de despesas antes da abertura de conta configura
vício insanável que enseja a desaprovação das contas.
O e.Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento realizado em 18.6.2020, ao julgar o Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento nº 0606665-19.2018.6.19.0000/RJ, cujo relator foi o
Ministro Sérgio Banhos, assim decidiu:
Realização de despesas antes da abertura de conta bancária específica de campanha,
contrariando o disposto nos arts. 3º, III e 38, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Por fim, aponta o órgão técnico que o candidato realizou despesas, no valor total de R$
87.100,00, após a concessão do CNPJ de campanha, que se deu em 15/08/2018, porém antes
Num. 42941696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

da abertura da conta bancária específica, ocorrida em 21/08/2018, em evidente afronta ao
mencionado art. 3º, III, bem como ao artigo 38 da Resolução TSE 23.553/2017.
Impende ressaltar que os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento e devem observar os pré-requisitos dos
incisos I, II e III do caput do art. 3º da resolução, dentre eles a abertura de conta bancária
específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha.
Acerca do tema, em casos semelhantes aos dos autos, assim decidiu a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
Ao caso dos autos aplica-se aquilo que consta expressamente da mencionada resolução e na
jurisprudência da corte eleitoral superior, o que impõe a desaprovação das contas
apresentadas.
Por todo o exposto, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019,
DESAPROVO as contas apresentadas pela candidata ARLETE LATZUK PENNA em relação ao
pleito eleitoral do ano de 2020.

Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.

a) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas
antes da abertura da conta bancária específica para recebimento de recursos do FEFC:

Em regra, os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c", e
inciso II, alíneas "a" até "c", da Resolução TSE nº 23.607/19.

A exceção contida no art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, entretanto,
possibilita a realização de despesas essenciais à preparação da campanha antes disso,
condicionado à contratação de serviços a partir da realização da convenção partidária,
formalizada através de contratos e o desembolso financeiro ocorrer após a concessão do CNPJ e
abertura de conta bancária específica e haja a emissão dos respectivos recibos eleitorais.

As normas que regem a matéria determinam que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet;
e, (...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso II,
Num. 42941696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

alíneas "a" até "c" desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha
e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.
[não destacado no original]

No caso em exame, o juízo a quo desaprovou as contas apresentadas, em virtude
da realização de despesas antes da abertura da conta bancária de campanha. Confira-se:

Conforme o parecer técnico, houve a realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 22/09/2020, e antes da abertura da conta bancária - FEFC,
ocorrida em 29/09/2020. Tais gastos se referem aos seguintes fornecedores: a) Edite Simi
Esteche, referente à prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 9.500,00, em
27/09/2020; e b) Tatiane Machado Poteriko, referente à prestação de serviços de coordenação
de campanha, no valor de R$ 1.300,00, em 27/09/2020. As despesas foram realizadas através de
contrato e pagas com recursos públicos, oriundos do FEFC.

Convém frisar que a contratação de serviços advocatícios pode ser
enquadrada como ato de preparação de campanha por decorrer da necessidade de
acompanhamento dos procedimentos de registro de candidatura, fase que inevitavelmente ocorre
antes da abertura da conta bancária de campanha. E, no que concerne aos serviços de
coordenação de campanha, registre-se, também, que podem se configurar como
despesas destinadas à preparação de campanha, dada a iminente necessidade de articulação
para estabelecimento das estratégias e início da propaganda eleitoral.

Ademais, foi possível identificar a data e a forma como foram realizados os
pagamentos dos referidos contratos, todos na data de 19/10/2020, e através de cheques
nominais aos fornecedores, conforme se vê das cópias das cartulas acostadas com a prestação
de contas, ids. 42856521 e 42856523.

Frisa-se que, quanto à fornecedora Tatiana Machado Poteriko, não obstante, no
sistema SPCE da Justiça Eleitoral, a despesa constar como fracionada em 02 (duas) parcelas, de
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) cada, verificou-se que foi efetuado um único pagamento
por meio do cheque nº 850001, no montante de R$ 2.600,00 (valor total do contrato firmado), em
19/10/2020.
Num. 42941696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

Dessa forma, as referidas contratações não implicaram na movimentação de
recursos fora da conta específica de campanha, possibilitando, portanto, a apuração da Justiça
Eleitoral acerca da origem e dos gastos efetuados com o numerário recebido, a título de recursos
públicos, pela candidata.

Assim, está provado que todo o desembolso financeiro das despesas discutidas foi
realizado somente após a abertura da conta bancária, referente aos recursos do FEFC, e até o
prazo final da prestação de contas, atraindo a exceção do art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, não havendo, dessa forma, irregularidade alguma.

Nesse sentido:

(...)
8. Gastos essenciais à preparação da campanha, como a contratação de administrador
financeiro, ou à instalação física dos comitês, como a locação de imóveis, constituem exceções
à regra segundo a qual toda despesa só pode ser efetivada após o requerimento do registro de
candidatura, emissão do CNPJ de campanha e abertura de conta bancária. Inteligência do § 2º
do artigo 38 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(...) [TRE-PR, PC nº 06026196820186160000, rel. Jean Carlo Leeck, PSESS 17/12/2018]

Consideradas, portanto, as circunstâncias em que foram realizados o pagamento
das despesas, quais sejam, contratos com advogada e coordenadora de campanha, todos pagos
através de cheques que transitaram pela conta bancária da candidata, verifica-se que não há
razão para manutenção da irregularidade apontada.

Por esses fundamentos, é o caso de dar provimento ao recurso, para fins de
aprovar as contas de Arlete Latzuk Penna, candidata a prefeita do município de Santa Maria do
Oeste/PR nas eleições de 2020.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600764-66.2020.6.16.0038 - Santa Maria do Oeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
ARLETE LATZUK PENNA PREFEITO, ARLETE LATZUK PENNA - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR

Num. 42941696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/04/2022 07:34:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041007340464100000041914769
Número do documento: 22041007340464100000041914769